Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO. DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo DETRAN/DF em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, com o consequente reconhecimento da improcedência da pretensão inicial.
3. Ab initio, esclareça-se que a Resolução no 723/2018 não é aplicável à presente demanda, porquanto o seu art. 2o estabelece sua admissibilidade somente para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, razão pela qual cabível, in casu, as disposições contidas na Resolução 182/2005.
4. Os arts. 22 da Resolução 182/2005, alterada pela Deliberação 163/2017, preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.
5. Dos autos consta que a infração foi cometida em 10/07/2011 (ID 12100099, pag.04), o autor notificado do processo administrativo, para apresentar defesa prévia, em 15/08/2011 (ID 12100099), data em que o prazo foi interrompido. Ademais, não há previsão de outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, pois, não se admite interpretação extensiva, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, cuja benesse é restrita às hipóteses legais, de forma que o termo final do prazo prescricional deu-se em 15/08/2016.
6. No caso vertente, é de se inferir a nulidade da notificação para apresentar recurso à JARI, porquanto dirigida a endereço diverso dos constantes no prontuário do autor ou do informado na defesa prévia (ID 12100100, pag.15) e, portanto, ainda que se renovasse a notificação ao autor, com nova possibilidade de apresentação de recurso à JARI, a medida seria irrelevante e não produziria nenhum efeito prático, diante da consumação da prescrição punitiva da Administração.
7. Escorreita, pois, a declaração de prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo no 055.030976/2011.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC. (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).